Tribunal: TJDFT
Processo: 0033534-84.2015.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0033534-84.2015.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ciente da petição retro. Retiro o feito da pauta de julgamento. Converto o julgamento em diligência. A Presidência deste Tribunal encaminhou os autos a esta Turma para análise dos recursos sobrestados, ou seja, dos “apelos constitucionais manejados pelo SINDMÉDICO/DF”, considerando-se os temas 905 do STJ e 810 do STF e “suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido nos referidos paradigmas” (ID 24442742, p. 40). Contudo, considerando que há determinação do STF para este órgão Colegiado exercitar eventual juízo de retratação (art. 1.030, CPC) no tocante a matéria inserta no Tema 864 daquela excelsa Corte Suprema (ID 2438118), que, em tese, é prejudicial ao Juízo de retratação determinado pelo d. Presidente deste Tribunal, peço respeitosa vênia e devolvo os autos para Sua Excelência para, dirimir dúvida sobre o alcance do rejulgamento determinado. Brasília, 17 de agosto de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora